Tribunal: STJ
Processo: 0285448-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023141 - SP (2025/0285448-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS

PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão da
Presidência do STJ que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
exige prova concreta e contemporânea de dedicação a atividades criminosas ou
integração em organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que
exige elementos concretos e idôneos para indicar a habitualidade do agente no
comércio ilícito de entorpecentes.
4. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita
do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta e
contemporânea de dedicação a atividades criminosas ou integração em
organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Documento eletrônico VDA50159410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: c65a5f3b-2a92-4181-b48c-2faae0a1a3c2

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 1o.7.2021; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de 27.4.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: c65a5f3b-2a92-4181-b48c-2faae0a1a3c2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023141 - SP (2025/0285448-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS

PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão da
Presidência do STJ que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa
especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
exige prova concreta e contemporânea de dedicação a atividades criminosas ou
integração em organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que
exige elementos concretos e idôneos para indicar a habitualidade do agente no
comércio ilícito de entorpecentes.
4. A modificação do acórdão impugnado é inviável, pois demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita
do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50159403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Código de Controle do Documento: 440e002c-4dd1-450d-a50c-8a06cf5b0954

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta e
contemporânea de dedicação a atividades criminosas ou integração em
organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, DJe de 25.8.2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 1o.7.2021; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe de 27.4.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por
habeas corpus
THIERRY PEREZ ROCHA contra a decisão da Presidência desta Corte (fls. 271
/274), que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus.
O agravante alega que a decisão da Presidência destoa da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
Reitera o agravante a alegação de que o

afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no
artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) exige prova
concreta e contemporânea de que o réu se dedica a atividades
criminosas ou integra organização criminosa, sendo inadmissível a
negativa do benefício com base em presunções ou conjecturas, como
movimentações
financeiras
sem
vínculo
comprovado
com
a
narcotraficância ou diálogos telemáticos descontextualizados. (fl. 281)

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
Todavia, conforme exposto na decisão agravada, (fls. 271/274)

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
o entendimento de que não cabe
substitutivo de
Habeas Corpus
recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Documento eletrônico VDA50159403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Código de Controle do Documento: 440e002c-4dd1-450d-a50c-8a06cf5b0954

Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se
há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
Friso que não era hipótese de aplicação da causa de diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, diante
da comprovação da dedicação do acusado ao tráfico de drogas.
No caso em apreço, não obstante o acusado seja primário e a
massa líquida de entorpecentes apreendida não seja elevada, a
droga foi apreendida durante o cumprimento de mandado de
busca e apreensão, expedido em contexto de investigação acerca
da prática do tráfico de drogas no local, ocasião na qual também
foram localizadas anotações da venda e documentos que
comprovam
a
movimentação
de
quantias
elevadas
e
incompatíveis com a renda do acusado.
Ademais, o teor das anotações e as conversas encontradas nos
celulares apreendidos na residência do réu (laudos de fls. 287
/313) confirmaram a habitualidade na comercialização da
substância ilícita, fatos que denotam a dedicação do acusado à
traficância (fl. 25).
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que
o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b)
tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades
. Isso porque
criminosas e; d) não integre organização criminosa
a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor
rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do
tráfico de drogas o seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal
benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade,
natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser
consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se
conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n.
1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
DJe de 1o.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a
utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua
aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem
ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado
relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do
processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n.
2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser
demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão
de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens
plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou
anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto,
como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao
indicativo de profissionalismo,
modus operandi
como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu
transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a
traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens
Documento eletrônico VDA50159403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Código de Controle do Documento: 440e002c-4dd1-450d-a50c-8a06cf5b0954

em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com
habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade
ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime,
concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no
contexto de apreensão de arma de fogo; g) a participação de menor no
crime. Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes desta Corte:
AgRg no HC n. 885.520/MS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
26.6.2024; AgRg no HC n. 901.583/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 893.029
/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
23.4.2024; AgRg no HC n. 785.911/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
18.4.2024; AgRg no HC n. 899.198/SC, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n. 877.618/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024;
AgRg no AREsp n. 2.417.079/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n. 884.895/MS, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
18.4.2024; AgRg no HC n. 843.671/MS, Rel. Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n. 843.670/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 21.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no AREsp n. 2.408.166/ES, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
13.11.2023; AgRg no HC n. 873.748/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 895.758
/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 24.4.2024; AgRg no HC n. 866.254/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19.12.2023; AgRg no HC
n. 855.837/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no AREsp n. 2.459.777/RN, Rel.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de 16.8.2024; AgRg no HC n. 870.658/RS, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg
no HC n. 848.766/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC n. 841.876/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
907.938/PR, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
23.8.2024; AgRg no HC n. 951.050/SP, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17.12.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o
tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para
afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado
pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
(AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou
de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que
pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime
Documento eletrônico VDA50159403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Código de Controle do Documento: 440e002c-4dd1-450d-a50c-8a06cf5b0954

anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja
posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914
/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n.
802.549/SP,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo
ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os
análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão
temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos
EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira
Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do
STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima
transcrito, foram destacados elementos concretos e idôneos que
indicam a habitualidade do agente no comércio ilícito de
entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois,
para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de
todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
estreita do
(AgRg no HC n. 808.995/MG,
habeas corpus
Rel.
Ministra
Daniela
Teixeira,
Quinta
Turma,
DJe
de
26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas
.
Corpus

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:22
Código de Controle do Documento: 440e002c-4dd1-450d-a50c-8a06cf5b0954

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0285448-5
HC 1.023.141 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15002226020258260019
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIERRY PEREZ ROCHA (PRESO)
ADVOGADO
: DINAEL DE SOUZA MACHADO JUNIOR - SP391021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555147081247065@
2025/0285448-5 - HC 1023141 Petição : 2025/0072269-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:16:27
Código de Controle do Documento: E4A08FF7-B449-4452-9028-0F0BD58A81AC